Tribunal: STF
Processo: MS 34598
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. Recurso interposto contra acórdão. Impossibilidade. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 



    1. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 



    2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil).